Tribunal: TJBA
Processo: 0000529-17.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000529-17.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

APELADO: SUELI SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NÃO CONFIGURADA.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000529-17.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
e apelada
SUELI SANTOS SOUSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,